Tribunal: TJES
Processo: 5000442-34.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-34.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN MANGUEIRA CLAUDIO
RECORRIDO: NEILZA PIRES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000442-34.2021.8.08.0069
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ALAN MANGUEIRA CLAUDIO
RECORRIDO
: NEILZA PIRES DOS SANTOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, sustenta o autor que promoveu a venda do veículo Peugeot 206, placa MSC-6624, para a primeira requerida sob a alegação de venda verbal ocorrida em 30/06/2016 cujo registro de venda não foi formalizado junto ao Detran/ES por nenhuma das partes, acumulando-se infrações e tributos. Complementa que não possui conhecimento de quem está na posse do veículo, não consegue cumprir com sua obrigação legal para fins de formalização da transferência do veículo junto ao Detran, o que tem lhe causado prejuízo. Pugna, nestes termos, seja reconhecida a relação jurídica entabulada entre autor e a primeira ré, com a declaração de transferência da propriedade do veículo e condenação ao lançamento dos débitos em desfavor da ré, bem como seja declarada a ausência de qualquer responsabilidade relacionada ao veículo a partir da tradição do veículo.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário, autor e réu, respectivamente, no que diz respeito às penalidades, multas e tributos referentes ao veículo discutida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “a
parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de excluir a solidariedade no que se refere à dívida de natureza tributária (IPVA), consoante se vê na redação da Súmula 585,
in verbis
: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”. Embora este magistrado, em situações análogas, tenha se manifestado no sentido de afastar a responsabilidade solidária do ex-proprietário referente ao IPVA, após reanálise da matéria em discussão, verifica-se que, no julgamento do REsp
1881788/SP, o STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 1.118 - firmou a tese de que “
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”. Dessa forma, existindo lei estadual específica acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a alienação ao órgão de trânsito, aplica-se a tese firmada no Tema 1.118.

7. O caso dos autos se enquadra na referida tese, na medida em que a Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 10, inciso V, prevê que “
respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais”: [...] “o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”. Nesse sentido,
Apelação Cível nº 0028544-68.2016.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.
Assim, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)